Tribunal: STF
Processo: ACO 2847
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em ação cível originária. Erro material constante da ementa do acórdão embargado. Percentual da multa aplicada com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC. Acolhimento dos embargos de declaração sem efeitos infringentes.



    1. No julgado embargado, a Corte condenou a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Ocorre que, na ementa do acórdão embargado, constou outro percentual.



    2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para, sanando o erro material, se estabelecer que o item 3 da ementa do acórdão embargado passe a ter a seguinte redação: “3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC)”.